Tribunal: TJPA
Processo: 0003985-53.2013.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003985-53.2013.8.14.0002

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CRISTINA VASCONCELOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. DIREITO
ÀS
FÉRIAS E 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1.

De acordo com o Tema 551 do STF, o servidor que tenha o contrato de trabalho desvirtuado, tem direito a f
é
rias e ao 13
º
sal
á
rio. Entendimento aplic
á
vel ao caso em raz
ã
o da prorroga
çã
o superior ao prazo legal em vigor
à

é
poca da contrata
çã
o.

2.

Juros e corre
çã
o monet
á
ria fixados com base no Tema 551 do STF. Desnecessidade de reforma.

3.

Apela
çã
o conhecida e n
ã
o provida
.

4.

Senten
ç
a parcialmente reformada em sede de Remessa Necess
á
ria,
para estabelecer que os honor
á
rios advocat
í
cios sejam arbitrados na liquida
çã
o.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em conhecer e negar provimento
à
apela
çã
o e em conhecer da Remessa Necess
á
ria, reformando parcialmente a senten
ç
a, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003985-53.2013.8.14.0002) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Afuá/PA, nos autos da Ação de cobrança ajuizada por ANA CRISTINA VASCONCELOS CARDOSO.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Tais as circunstâncias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, de modo que extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de férias proporcionais e 13º terceiro proporcional, relativos aos meses de janeiro a março de 2011, em favor da autora;

b) CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento indenizatório de férias + 1/3 relativo ao período aquisitivo não gozado pela autora.

DELIBERAÇÕES FINAIS

Os valores devem ser devidamente atualizados e corrigidos pelo IPCA-E, e pelos juros da caderneta de poupança, que tem por termo inicial a data da citação (REsp 1495146/MG, STJ).

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE as partes por meio de seus procuradores, de acordo com a legislação processual vigente.

Em razões recursais o Estado do Pará afirma que a relação das partes sempre foi regida pela Lei Complementar nº 7/91 e que nesse diploma legal não há previsão de pagamento de férias e de 13º salário, ressaltando que o deferimento de tal pleito confronta o entendimento firmado no RE 1066677. Subsidiariamente, pede que para o período anterior à edição da Lei n. 11.960/2009, seja observada a incidência da atualização monetária pelo INPC, e juros de 0,5% ao mês para os juros. Para o período posterior à Lei n. 11.960/2009, seja para os fins de atualização monetária, remuneração do capital, bem assim de compensação da mora, aplica-se o mesmo índice da remuneração básica incidente sobre a caderneta de poupança.

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo a apreciar o mérito.

A questão em análise consiste em verificar
se a apelada faz jus ao 13º salário e às férias, como decidido na sentença.

DO
DIREITO
À
S F
É
RIAS E 13
º
SAL
Á
RIO

No dia 01/07/2020 foi publicado o acórdão proferido no Tema 551 do STF, o STF decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e férias. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇOCONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13ºsalário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.Ministro ALEXANDRE DE MORAESRelator2Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereçohttp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6452-3717-3F76-56E7 e senha 4D0E-3996-20DB-AE29Supremo Tribunal Federal RE 1066677 / MG desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõese/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Min istra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.

Com efeito, o caso em an
á
lise amolda-se ao precedente, tendo em vista que excedeu ao prazo de 6 meses (prorrog
á
vel por igual per
í
odo) previsto na Lei Complementar n
º
07/91, em vigor
à

é
poca. Assim, desvirtuado o prazo da contrata
çã
o, de igual forma, deve ser reconhecido o direito
à
percep
çã
o de 13
º
sal
á
rio e f
é
rias.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, considerando a fixação dos consectários com base no Tema 905, não há que se falar em reforma da sentença. Portanto, a apelação não deve ser provida, contudo, em sede de Remessa Necessária, verifico que o julgado deve ser reformado quanto aos honorários advocatícios. Senão vejamos.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sobre o assunto, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, reformando parcialmente a sentença apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

É
o voto.

P.R.I.

Bel
é
m (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024